Tribunal: STJ
Processo: 0398127-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1043151 - SP(2025/0398127-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: VINICIUS ALVES LONGO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÂNSITO EM
HABEAS CORPUS
JULGADO CERTIFICADO NOS AUTOS.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental
interposto em
não conhecido, por ser substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal.
2. O embargante alegou omissão no acórdão recorrido, sustentando que não
houve apreciação do pedido subsidiário de compensação parcial da atenuante
da confissão espontânea com a agravante da senilidade, prevalecendo a
primeira.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
recorrido quanto à análise do pedido de compensação parcial da atenuante da
confissão espontânea com a agravante da senilidade.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do Código de
art. 619
Processo Penal e o
III, do Código de Processo Civil.
art. 1022,
5. A omissão ou contradição que enseja a integração do julgado deve ser
referente a questões de fato ou de direito capazes de influenciar no resultado
do julgamento, não se prestando os embargos para rediscutir o mérito da
causa ou reapreciar matéria já decidida.
6. A análise dos autos demonstrou que a matéria em discussão foi
devidamente apreciada e delimitada na decisão embargada, com
fundamentação clara e explícita, não havendo omissão no acórdão recorrido.
7. A tentativa de obter novo julgamento da causa por meio dos embargos de
declaração não encontra amparo legal, sendo inadmissível.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54121875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:58
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: cf8594db-74d6-4113-982d-9c1cbe47f820

CPP,
CPC,
III.
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 1022,
STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Jurisprudência relevante citada:
201.566/SP,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:58
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: cf8594db-74d6-4113-982d-9c1cbe47f820

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1043151 - SP(2025/0398127-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: VINICIUS ALVES LONGO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÂNSITO EM
HABEAS CORPUS
JULGADO CERTIFICADO NOS AUTOS.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental
interposto em
não conhecido, por ser substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal.
2. O embargante alegou omissão no acórdão recorrido, sustentando que não
houve apreciação do pedido subsidiário de compensação parcial da atenuante
da confissão espontânea com a agravante da senilidade, prevalecendo a
primeira.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
recorrido quanto à análise do pedido de compensação parcial da atenuante da
confissão espontânea com a agravante da senilidade.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54121876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:55
Código de Controle do Documento: 3472f4a0-b349-4547-9210-7eaf0cba5460

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do Código de
art. 619
Processo Penal e o
III, do Código de Processo Civil.
art. 1022,
5. A omissão ou contradição que enseja a integração do julgado deve ser
referente a questões de fato ou de direito capazes de influenciar no resultado
do julgamento, não se prestando os embargos para rediscutir o mérito da
causa ou reapreciar matéria já decidida.
6. A análise dos autos demonstrou que a matéria em discussão foi
devidamente apreciada e delimitada na decisão embargada, com
fundamentação clara e explícita, não havendo omissão no acórdão recorrido.
7. A tentativa de obter novo julgamento da causa por meio dos embargos de
declaração não encontra amparo legal, sendo inadmissível.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
CPP,
CPC,
III.
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 1022,
STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Jurisprudência relevante citada:
201.566/SP,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VINICIUS ALVES
LONGO, contra acórdão proferido pela eg. Sexta Turma, no qual se negou provimento
ao agravo regimental no
.
habeas corpus

Consta dos autos que foi impetrado habeas corpus, com pedido de liminar, em
que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 1501414-85.2022.8.26.0616), em acórdão assim
ementado:

Latrocínio Desclassificação para furto tentado Autoria e materialidade
comprovadas Circunstâncias do delito bem delimitadas pela vítima,
testemunha e laudo pericial “Animus furandi” evidenciado Condenação pela
prática do latrocínio mantida.
Recurso improvido.

Documento eletrônico VDA54121876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:55
Código de Controle do Documento: 3472f4a0-b349-4547-9210-7eaf0cba5460

No
, impetrado em data de
a defesa alegou que
habeas corpus
10/10/2025,
(...)
o trauma sofrido pela vítima e a mudança na sua rotina são inerentes ao tipo penal de
(fl. 5).
latrocínio e não justificam, por si sós, a exasperação da pena-base
Afirmou, ainda, que (...) não consta dos autos qualquer documento de
identificação da vítima que comprove, de forma inequívoca, sua idade à época dos fatos,
(fl. 7).
como exige o
parágrafo único, do CPP
art. 155,
Requereu, ao final, a concessão da ordem, para que a pena do paciente fosse
redimensionada ao mínimo legal, bem como para que fosse afastada a agravante da
selinidade, com a consequente diminuição da pena na segunda fase, com a incidência da
atenuante da confissão espontânea (fl. 10).
Informações prestadas (fls.
e
).
71/77
78/121
O d. representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo não
conhecimento do
(fls.
).
Habeas Corpus
123/125
Em decisão de fls.
o
não foi conhecido.
128/133, habeas corpus
Foi interposto o respectivo agravo regimental, por meio do qual se alegou em
síntese que, (...) nem a Constituição Federal e nem a Lei impedem ou restringem o uso
do remédio heroico constitucional em razão da possibilidade de manejo de recurso
próprio, quando presente constrangimento ilegal. Dessa forma, não pode a
(fls.
).
jurisprudência impor limites a tão importante garantia constitucional
140/141
Mencionou, ainda, que, deve ser revista a dosimetria da pena, pois (...) o
trauma sofrido pela vítima e a mudança na sua rotina são inerentes ao tipo penal de
(fl. 143).

latrocínio e não justificam, por si sós, a exasperação da pena-base
Também mencionou que não merece prosperar o reconhecimento da
agravante inserta no
alínea "h", do Código Penal, sob o argumento de
art. 61, inciso II,
que (...) não consta dos autos qualquer documento de identificação da vítima que
comprove, de forma inequívoca, sua idade à época dos fatos, como exige o art. 155,
(fl. 146).
parágrafo único, do CPP
Ao final, requereu o agravante fosse reconsiderada a r. decisão monocrática de
fls.
ou provido o presente Agravo Regimental e, consequentemente, concedida
128/133,
a ordem em sua integralidade (fl. 149).
A eg. Sexta Turma, em decisão unânime, negou provimento (fls.
),
409/418
nos termos do acórdão a seguir transcrito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
CORPUS
INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54121876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:55
Código de Controle do Documento: 3472f4a0-b349-4547-9210-7eaf0cba5460

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
impetrado em favor de condenado por tráfico de
habeas corpus
drogas, com acórdão transitado em julgado.
2. O agravante alegou constrangimento ilegal, sustentando ausência de
provas suficientes para a condenação e pleiteando, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da
.
Lei no 11.343/2006)
3. A decisão agravada considerou o
inadmissível por ser
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal e por ausência de competência do Superior
Tribunal de Justiça para reexaminar condenações já transitadas em julgado.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da
condenação; e (ii) verificar se há flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
III. Razões de decidir
5. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça, em respeito ao
I, "e", da Constituição Federal.
art. 105,
6. A impetração de
após o trânsito em julgado atrai a
habeas corpus
aplicação da preclusão temporal, em observância aos princípios da
segurança jurídica, lealdade processual e estabilidade das decisões judiciais.
7. Não foi constatada flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da
ordem de ofício, uma vez que a análise das alegações do agravante
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita
do
.
habeas corpus
8. A jurisprudência pacífica do STJ e do STF não admite o uso do habeas
para reexame de provas ou para desclassificação de condutas
corpus
reconhecidas pelas instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

I, "e";
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
Lei no 11.343/2006,
arts. 28 e 33; CPP,
VII.
art. 386,
Documento eletrônico VDA54121876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:55
Código de Controle do Documento: 3472f4a0-b349-4547-9210-7eaf0cba5460

STJ, AgRg no HC
Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
1.028.177/PR,
Fernandes, Sexta Turma, j. 15.10.2025; STJ, AgRg no HC 1.029.988/SP,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.10.2025; STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.11.2024.
944.502/PR,

Daí a oposição dos presentes embargos de declaração, por meio dos quais se
alega a ocorrência de omissão no acórdão recorrido.
Sustenta, para tanto, que o Acórdão embargado não apreciou o pedido
subsidiário de compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a
(fl. 185).
agravante da senilidade, prevalecendo a primeira
Ao final, requer seja dado provimento aos presentes embargos de declaração
(fl. 186).
É o relatório.
VOTO
De início, registro que os embargos de declaração são cabíveis quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do
do Código de
art. 619
Processo Penal - CPP, e erro material, conforme
III, do Código de Processo
art. 1022,
Civil - CPC.
Apenas excepcionalmente, se constatada a necessidade de mudança no
resultado do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da existência de
algum desses vícios, é que se descortina a possibilidade de emprestarem-se efeitos
infringentes aos aclaratórios.
A omissão ou contradição capaz de ensejar a integração do julgado por meio
dos embargos, por seu turno, é aquela referente às questões de fato ou de direito trazidas
à apreciação do julgador e capazes de influenciar no resultado do julgamento, e não a que
é apresentada com o manifesto propósito de rediscutir o mérito da causa ou a
reapreciação de matéria já decidida, principalmente quando se busca a modificação do
julgado. Nesse sentido já decidiu esta sexta turma:

[...]
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do
do CPP
art. 619
e são inadmissíveis quando objetivam a mera reapreciação do caso. Somente
pode haver modificação do julgado se caracterizadas ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão que importem a alteração de sua
conclusão. (AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro Rogerio
201.566/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
26/8/2025.

Documento eletrônico VDA54121876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:55
Código de Controle do Documento: 3472f4a0-b349-4547-9210-7eaf0cba5460

Não obstante os esforços perpetrados pelo ora embargante, não verifico
fundamentos suficientes para infirmar a decisão embargada, cuja conclusão mantenho.
Da análise dos autos, constata-se que a parte embargante demonstra mero
inconformismo com o teor do acórdão embargado. A matéria em discussão foi analisada
de forma clara e explícita, com fundamento nos elementos constantes dos autos e na
jurisprudência aplicável à espécie.
Com efeito, quanto à alegação de que o julgado foi omisso a questão foi
devidamente apreciada e delimitada na decisão. O voto condutor, de minha lavra, foi
explícito ao mencionar que foi o
impetrado perante esta Corte
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, qual seja, revisão criminal, o que, em conformidade
com precedentes desta Corte, conduz à não admissão do
(fls.
).
writ
163/173
A fundamentação do voto, ao final, conclui de forma expressa e inequívoca
que não se pode reconhecer a atenuante da confissão espontânea, pois a ação
constitucional do , de cognição sumária e habeas corpus célere, não se presta para a
apreciação de alegações que buscam o reconhecimento de ocorrência da atenuante da
confissão espontânea, ou de redução da pena-base ao mínimo legal, em virtude da
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita
(fl. 171).
Ademais, foi dito que
de reincidência e
[a] aplicação das agravantes
de
(AgRg no HC n.
crime contra vítima maior de 60 anos é de caráter objetivo
888.953/RS,
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
02/09/2024,
grifei).
05/09/2024,
O que se percebe é a tentativa de obter, por via oblíqua, um novo julgamento
da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:55
Código de Controle do Documento: 3472f4a0-b349-4547-9210-7eaf0cba5460

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0398127-0
HC 1.043.151 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025933120258260000 15014148520228260616 25933120258260000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VINICIUS ALVES LONGO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: VINICIUS ALVES LONGO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449380560=4641@
2025/0398127-0 - HC 1043151 Petição : 2026/0001020-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54049478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:12:42
Código de Controle do Documento: 4925ECFF-CB5C-4974-8974-59AB3A87752A